Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015448-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ SPIGOSSO - CPF: 512.794.449-91 (AGRAVANTE), MAURI MUNARETTO - CPF: 654.317.589-34 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CASSIO LISANDRO TELLES - CPF: 663.447.519-91 (ADVOGADO), RENAN TOMASINI TELLES - CPF: 078.378.249-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – LAUDO ELABORADO POR PERITO INDICADO PELO JUÍZO – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DA ÁREA – HIGIDEZ CONSTATADA – NOVA AFERIÇÃO – DESNECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O laudo de perito nomeado pelo Juízo é dotado de presunção de veracidade.

Para que nova avaliação seja realizada é necessário que a parte discordante demonstre erro ou a presença de uma das hipóteses elencadas no art. 873 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT) que, em cumprimento de carta precatória, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel rural.

O agravante alega que a primeira, feita em 2016 por oficial de justiça, apontou o valor de R$10.167.334,50, e que, devido ao tempo transcorrido, foi determinado que outra fosse realizada.

Aduz que o novo laudo indicou a quantia de R$19.110.210,00, com base em 700 sacas de soja por hectare.

Argumenta que o parecer do oficial de justiça é genérico e não descreve detalhadamente as características e o estado atual da área, nem as melhorias e especificidades, o que fere o art. 872, I, do CPC.

Sustenta que a avaliação deveria ser efetuada por especialista, como requerido anteriormente.

Ressalta que “
se trata de uma área de 270 hectares, sendo 200 hectares de área consolidada, com diversas benfeitorias e componentes que exigem análise individualizada. A avaliação deve levar em consideração fatores como qualidade do solo, localização, acesso, recursos hídricos, valor de mercado etc”
.

Acrescenta que em 2022 as terras foram estipuladas em R$36.689.480,00 por profissional habilitado.

Tutela recursal indeferida (ID. 218457667).

Contraminuta no ID. 226184172.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 17-2-2012 o agravante propôs a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0006148-21.2011.8.16.0131, em tramitação na 1a Vara Cível de Pato Branco (PR), na qual visa o recebimento de crédito proveniente de Contrato Particular de Confissão de Dívida celebrado em 29-1-2008.

O Juízo de origem expediu Carta Precatória para “
avaliação, leilão e demais atos
” do imóvel rural localizado no Distrito Santo Antônio do Rio Bonito, município de Nova Ubiratã (MT).

Em 22-7-2016 o oficial de justiça (avaliador judicial) avaliou o imóvel em 500 sacas de soja por hectare, totalizando 135.150 sacas (ID. 83581785 – p. 44, Carta Precatória); o agravado concordou e o agravante não se manifestou.

O resultado do leilão, designado para março de 2020, foi negativo (ID. 83581785 – p. 113 e 144, Carta Precatória).

Em 29-11-2022, considerando o lapso temporal, e a pedido do agravante, foi determinada a reavaliação (ID. 114250669, Carta Precatória), que concluiu que o valor atual seria de 700 sacas de soja por hectare, num total de 189.210 sacas (ID. 140986963, Carta Precatória).

O agravante afirma que, por força do art. 870, parágrafo único, do CPC, seria necessária perícia por profissional especializado. Acrescenta que referido laudo não atende aos requisitos do art. 872, I, do CPC.

Esse dispositivo estabelece que o laudo deve conter a descrição do bem, suas características e o estado em que se encontra.

No caso concreto, na segunda avaliação do perito designado judicialmente, de
8-2-2024
, constou o seguinte:

“A referida área de terras é de topografia plana, levemente ondulada com solo próprio para desenvolvimento de agricultura, mecanizada, já está em lavoura a mais de 20 anos, atualmente foi plantado capim para rotação de cultura, com volume de chuva anual variando de 1 800 a 2 000 mm, própria para plantio de soja, arroz, milho, algodão entre outas culturas, sendo que aproximadamente 250 hectares estão em lavoura e o restante está como reserva permanente(mata ciliar) e a abertura da área é anterior ao ano de 2028. Ressalto ainda que ao aumento da transformação de áreas próximas que estavam em pastagem e foram transformadas em lavoura de soja, o valor das áreas aumentou consideravelmente.

DA AVALIAÇÃO: Para melhor avaliar a referida área de terras, busquei informações com moradores, vizinhos e agricultores daquela região e obtive o valor de 700(setecentas) sacas de soja por hectare, pelo fato de que a referida área está quase toda em lavoura e assim temos o total de 189.210(cento e oitenta e nove mil, duzentas e dez) sacas de soja, e o valor da saca de soja disponível na praça de Nova Ubiratã é de R$. 101.00(cento e um reais) a saca”.

Por outro lado, o art. 873 do CPC traz as hipóteses em que se admite a reavaliação – quando fundamentadamente ocorrer erro na avaliação ou dolo do avaliador, se demonstrada posterior majoração ou diminuição no valor, ou se o juiz permanecer com fundada dúvida sobre o preço atribuído pelo auxiliar do juízo.

No entanto, o parecer técnico apresentado pelo agravante (ID. 218018178) foi elaborado em
outubro de 2020
. Logo, quando o oficial de justiça fez a avaliação, todas as benfeitorias apontadas já existiam.

Assim, o documento confeccionado unilateralmente pelo agravado não é apto para desconstituir os laudos do oficial nomeado pelo Juízo.

Dessa maneira, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC, nem justificou a necessidade de nova avaliação (art. 873 do CPC).

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
IMÓVEL RURAL
PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO DETALHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II – Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

III - É pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da incorreção do procedimento
”. (TJMT - 1001714-63.2021.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-3-2021, DJE de 30-3-2021).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DO BEM IMÓVEL – LAUDO AVALIATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 870, DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, a regra nas avaliações de bens imóveis é que essas sejam realizadas pelo oficial de justiça, nos termos do art. 870, caput, do NCPC.

Assim sendo, salienta-se que o laudo avaliativo, além de ter sido feito unilateralmente pelo devedor, não tem a devida segurança, diverso de um perito nomeado judicialmente
”.
(TJMT - 1013210-84.2024.8.11.0000, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-8-2024, DJE de 14-8-2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO E AUTORIZOU A ALIENAÇÃO PARTICULAR DO BEM. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. LAUDO UNILATERAL APRESENTADO PELO EXECUTADO APÓS A AVALIAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NA AVALIAÇÃO OU DOLO DO AVALIADOR. FALTA DE INDICAÇÃO DE FATORES QUE INFLUENCIASSEM NA MAJORAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EM TÃO CURTO ESPAÇO DE TEMPO.
AVALIAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR O TRABALHO REALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, O QUAL GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 873 DA LEI ADJETIVA CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”.
(TJSC - AI 5058773-41.2022.8.24.0000, relator Rodolfo Tridapalli, julgamento em 14-3-2024).

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. 1. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ELABORADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 872 DO CPC E DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL.
AVALIADOR JUDICIAL QUE EXPLICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SE AFERIR O VALOR DO BEM. LAUDO UNILATERAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE INFIRMAR O LAUDO IMPUGNADO.
NOVA AVALIAÇÃO. INCABÍVEL. AUSENTE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO DE MERCADO DO IMÓVEL PENHORADO OU DA REGIÃO EM QUE SE SITUA. NÃO VERIFICADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DOS INCISOS DO ART. 873 DO CPC. INCONFORMISMO QUE NÃO AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 2. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES PARA FIXAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO”.
(TJPR - AI 0025478-91.2020.8.16.0000, relator Lauro Laertes de Oliveira, julgamento em 17-8-2020, 16a Câmara Cível, DJe de 17-8-2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024